Tribunal: CARF
Processo: 10768.903839/2006-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 307

1
306
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10768.903839/2006­87
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1402­001.381 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Data
13 de abril de 2021
Assunto
IRPJ
Recorrente
TNL PCS S/A
Recorrida
FAZENDA NACIONAL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem verifique se a adesão da recorrente ao
parcelamento especial (PERT), informada pelo patrono na Tribuna Virtual no momento do
julgamento deste processo, inclui a totalidade do débito que aqui se discute.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Carmen Ferreira Saraiva, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Iagaro Jung Martins, Luciano Bernart, Thiago Dayan da Luz Barros (suplente convocado (a)),
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o conselheiro Evandro Correa Dias.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10768.903839/2006-87
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10768.903839/2006­87
Resolução no 1402­001.381
S1­C4T2
Fl. 308

2

Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu negar provimento a manifestação de
inconformidade por entender que a Recorrente não tem direito ao crédito de pagamento
indevido ou a maior de IRRF.
O PER/DCOMP foi apresentado em 13/06/2003 e o crédito tem o valor de
43.485,34, relativo a pagamento indevido ou a maior de IRRF, código 1708, arrecadação em
18/09/2002, mediante Dad no total de R$ 136.656,50. Os débitos se referem a IRRF do mesmo
código, do ano­calendário de 2003, e somam R$ 43.485,34.
Segundo a Recorrente o crédito é decorrente de pagamento indevido ou a maior
de IRRF sobre contratos de licença de uso de software. Alega que os pagamentos concernentes
à revenda de softwares de prateleira e de suas licenças não se sujeitam a retenção do IRRF e
que teria paga o imposto indevidamente.
O direito creditório postulado pela Recorrente não foi reconhecido pelo r.
Despacho Decisório devido ao fato de o crédito ter sido utilizado para pagamento de outros
débitos da contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
indicados no PER/DCOMP.
Vejamos a Relatório do v. acórdão recorrido para melhor explicar os fatos
ocorridos nos autos.
Em despacho decisório eletrônico de fls. 10, no 733298762, emitido em
23/11/2007, o Delegado da Derat do Rio de Janeiro não homologou a
compensação sob o seguinte argumento:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito
original na data da transmissão no PER/DCOMP: 53.291,53. A
partir das características do Darf discriminado acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, aba relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10768.903839/2006­87
Resolução no 1402­001.381
S1­C4T2
Fl. 309

3

Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensa
cão declarada. Valor devedor consolidado, correspondente aos
débitos
indevidamente
compensados,
para
pagamento
até
30/11/2007.

Cientificada do despacho decisório em 03/12/2007 (fls. 11), a
interessada
apresentou
em
28/12/2007
manifestação
de
inconformidade de fls. 50/58 e 63, na pessoa de seu representante legal
(fls. 35). Alega a interessada, em síntese:
­ que a autoridade fiscal confirmou a existência do Darf utilizado como
fundamento do crédito, mas considerou que seu valor já teria sido
integralmente utilizado para quitação de outros débitos, de forma que
não haveria pagamento indevido ou a maior, razão pela qual não
homologou a compensação;
­ que já se pode destacar como ponto incontroverso a existência do
recolhimento no valor de R$ 43.485,34;
­ que a razão da não homologação decorre de erro de preenchimento
de DCTF, em virtude de mudança no critério jurídico para retenção de
IRRF sobre o pagamento de determinadas faturas a um determinado
fornecedor;
que figurou como fonte pagadora em contratos de cessão de licença de
uso de software e, em um primeiro momento, entendeu que os
pagamentos decorrentes desses contratos eram fato gerador de IRRF à
aliquota de 1,5%, e fazia o pagamento 6. empresa cedente liquido de
IRRF;
­ no caso em apreço, o valor da retenção seria de R$ 43.485,34,
conforme consta dos lançamentos contábeis do Razão, que reproduz as
fls. 52/53 e que são resumidos a seguir:
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10768.903839/2006­87
Resolução no 1402­001.381
S1­C4T2
Fl. 310

4

­ que, em decorrência do objeto do contrato, os contratados (empresas
licenciadoras do uso do software), que recebiam a remuneração
liquida do IRRF, questionaram a legitimidade da retenção e
requereram que o pagamento fosse feito pela integralidade do valor
faturado, por meio de complemento do pagamento. Tal alegação foi
confirmada após nova análise da legislação, o que fez com que o IRRF
fosse indevido e lhe gerou o crédito do montante indevidamente
recolhido (de R$ 43.485,34);
­ que, contudo, a mudança no entendimento acerca da obrigação da
retenção se deu após o recolhimento e após a transmissão da DCTF,
que não foi retificada até a data do despacho decisório, o que não pode
retirar a natureza de indevido ou a maior do IRRF em questão;
­ que o entendimento de ser devido o IRRF havia decorrido da
interpretação do art. 52 da Lei n° 7.450/1985 e do art. 647 do
RIR/1999, mas o entendimento exarado em Solução de Consulta n°
105/2005, da 1° RF, orienta que os pagamentos concernentes à
revenda de softwares de prateleira e de suas licenças não se sujeitam a
retenção do IRRF;
• que entende não ser objeto do presente processo a incidência ou não
de IRRF sobre contratos de licença de uso de software, mas os
argumentos trazidos são indispensáveis para elucidar a questão fática;
­ no presente caso, por entender, inicialmente, que era devido o IRRF,
fez recolhimento de Darf de R$ 97.769,43, conforme "doc n° 06" (obs:
não foi apresentado),
­ tal Darf tem valor superior a R$ 53.291,53 porque se refere a todo
IRRF da 3' semana de 09/2002 e engloba as retenções efetivamente
devidas, de R$ 44.477,90, o que já foi objeto de DCTF retificadora.
Por fim, pede a insubsistência do despacho decisório e a conseqüente
homologação da compensação efetuada. Requer ainda a juntada
posterior de documentação necessária, com base no art. 16, §§ 4°, 'a',
e 50 do Decreto n°70.235/1972.
Em 13/02/2008, a interessada apresentou documentação de fls. 12/48,
relativa regularização da representação e 10 notas fiscais­fatura
emitidas pela Nokia do Brasil Ltda, CNPJ 01.108.177/0002­50, tendo
como "destinatário/remetente" a empresa TNL PCS S/A, com endereço
na cidade de Aracajii/SE, CNPJ 04.164.616/0009/06. As referidas
notas fiscais indicam que a natureza da operação é prestação de
serviços e as datas de emissão se referem aos meses de julho e
setembro de 2002. Tais nota fiscais são acompanhadas de formulários
de correção de documento fiscal e comunicação de incorreções de fls.
25/33, emitidos pela Nokia do Brasil Ltda, no sentido de informar que
o IRRF teria sido lançado indevidamente.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10768.903839/2006­87
Resolução no 1402­001.381
S1­C4T2
Fl. 311

5
Após o oferecimento da manifestação de inconformidade, a DRJ proferiu v.
acórdão negando provimento a manifestação de inconformidade e registrou a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano­calendário: 2002
IRRF. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. LEGITIMIDADE. FALTA DE
COMPROVAÇÃO
DE
ASSUNÇÃO
DO
ÔNUS
OU
DA
AUTORIZAÇÃO DE TERCEIRO.
A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, a
transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a
quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê­lo
transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a
recebê­la.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA
Ano­calendário: 2002
DCOMP. IRRF. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTOS DE
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE. FALTA DE COMPROVAÇÃO
DA
EFETIVA
NATUREZA
DA
OPERAÇÃO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte comprovar que os softwares, pelos quais paga
pela licença de uso, são efetivamente mercadoria (softwares de
prateleira) ­ cujo pagamento pela licença de uso não constitui fato
gerador do IRRF ­ e não transferencia de tecnologia para software em
evolução ou feito por encomenda, cujo pagamento faz incidir o imposto
de renda na fonte.
Solicitação Indeferida

Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação e alega que não deve ser cobrada da
diferença do débito que não foi compensado pela fiscalização no r. Despacho Decisório.

Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos para
este Conselheiro relatar e votar.
Na seqüência, durante a sustentação oral o patrono da Recorrente informou que
tinha aderido a programa de parcelamento e quitado integralmente o débito que se pretendia
compensar por meio da PER/DCOMP em epígrafe.
É o relatório.

Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10768.903839/2006­87
Resolução no 1402­001.381
S1­C4T2
Fl. 312

6

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

A Recorrente informou em sede sustentação oral que requereu a desistência
do Recurso Voluntário devido a adesão da integralidade do débito compensado ao Programa de
Regularização Tributária ­ PRT, previsto na Medida Provisória no 766, de 04 de janeiro de
2017.

Segundo a Recorrente o débito que se pretendia compensar por meio do
PER/DCOMP no 08058.40521.130603.1.3.04­8591 foi incluído e totalmente quitado por meio
do PRT.

Tal requerimento de desistência recursal da Recorrente foi cartularizado e
formalizado conforme petição apresentada no dia do julgamento do Recurso Voluntário (dia
13/04/2021) e outra petição apresentada aos autos após o dia do julgamento (dia 20/04/2021).

Desta forma, tendo em vista a desistência da Recorrente do Recurso
Voluntário, resta apenas a Unidade de Origem verificar se o débito indicado no PER/DCOMP
foi integralmente quitado no PRT.

Assim, voto por converte o julgamento em diligência para que a Unidade de
Origem analise a petição e os documentos juntados aos autos no dia 13/04/2021 (fls. 223/236)
e verifique se foi ou não incluído no PRT a totalidade do débito em discussão no PER/DCOMP
deste processo em epígrafe.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, converto o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência nos termos do meu voto.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital